Tribunal: TJDFT
Processo: 0743799-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743799-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: FRANCISCA DA CONCEICAO DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 contra decisão exarada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá na Execução de Título Extrajudicial n. 0700417-76.2024.8.07.0008. Nos termos da r. decisão agravada, o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento provisório dos autos até 17/08/2031, condicionando o prosseguimento da execução, com a análise do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, à juntada de documento atualizado que comprove a posição do débito perante a credora fiduciária, consoante anteriormente decidido. Na oportunidade, entendeu ser imprescindível a apresentação dessa informação para a adequada análise da penhora, a fim de garantir a correção do procedimento executivo e evitar eventual excesso ou sobreposição de valores. Opostos embargos de declaração pelo condomínio exequente, foram rejeitados (ID 251249041 na origem). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a nulidade da decisão por omissão quanto aos fundamentos legais que justificariam a exigência de documento atualizado sobre o débito fiduciário, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a exigência imposta é inexequível administrativamente, ante as restrições da Lei no 13.709/2018 (LGPD), e que a determinação de arquivamento dos autos até 17/08/2031 viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da jurisdição, transferindo ao exequente ônus que cabe ao juízo, conforme o art. 139, IV, do CPC. Defende ser plenamente possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, X, do CPC, e do art. 22, §3o, da Lei no 9.514/1997, sem necessidade de apresentação do documento exigido. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na nulidade da decisão agravada e na viabilidade jurídica da penhora, conforme precedentes do TJDFT. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na paralisação da execução e no consequente acúmulo de débitos condominiais, o que compromete a administração e a manutenção do patrimônio comum. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a imediata retomada do feito e a expedição de ofício à credora fiduciária. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a viabilizar a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel gerador das despesas condominiais. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 77093959. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisão anterior. O d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente, contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, após a parte pugnar pelo deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, o juízo de primeiro grau exarou despacho (ID 247252405, origem) por meio do qual condicionou a análise do pedido à juntada da certidão de matrícula atualizada do imóvel e da certidão da credora fiduciária informando acerca da posição atualizada do débito. O exequente colacionou a certidão de ônus do bem e pleiteou a expedição de ofício à credora fiduciária (ID 248343799, origem), o que foi indeferido pelo juízo de origem por meio da decisão de ID 249470132 (origem), ao argumento de que (A) alienação fiduciária foi anotada no álbum imobiliário, sendo certo que, na hipótese, o inadimplemento observará o disposto no art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/97, de modo que cabe ao credor buscar, por meio próprio, as informações junto ao cartório de registro de imóveis. Em sequência, o credor reitera o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (ID 250052343 dos autos originários), resultando na prolação da decisão agravada, que, novamente, consignou que se faz imprescindível o documento atualizado que informe acerca da posição do débito perante a credora fiduciária, conforme já explicitado (ID 250217999, origem). Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão lógica. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que o agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi indeferida a expedição de ofício à credora fiduciária, caracterizando a preclusão lógica a respeito da questão, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 19:09:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548). [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.